Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715979-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 25786094) interposto por MARCELLA CAVALCANTE PINTO em face de Gama Empreendimentos Imobiliários S/A ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na liquidação por arbitramento, processo número 0712772-03.2019.8.07.0006, indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo e pleiteados pela Agravante, nos seguintes termos (ID 86281767): Chamo o feito à ordem. De partida, assiste razão à parte exequente quanto à desnecessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para ratificação/retificação dos cálculos realizados conforme ID 86763171 e anexos, uma vez que não houve irresignação das partes acerca do débito remanescente no aludido demonstrativo dos valores devidos, conforme se extrai da petição ID 86479206, protocolada pela exequente, e da petição ID 88537839, protocolada pela parte executada, em que esta, inclusive, efetua o pagamento do débito remanescente indicado nos referidos cálculos (ID 88537840). Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apurados pela Contadoria Judicial trazidos na certidão ID 86763171 e anexos. Sem prejuízo, considerando que os cálculos ora homologados divergem dos valores dos cálculos apresentados pelas partes, REJEITO a impugnação manejada pela executada na peça processual ID 73503987 e anexos, bem como REJEITO a impugnação manejada pela exequente no ID 77758505 e anexos. Quanto aos demais pleitos formulados pela exequente nas petições IDs 91254209 e 89596434: 1) nada a prover quanto ao pedido de condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a rejeição da impugnação, tendo em vista, no caso dos autos, não serem cabíveis, a teor do verbete sumular 519 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; e, 2) indefiro o pedido formulado pela exequente de levantamento dos valores depositados em Juízo, ante a ausência do depósito de caução idônea e suficiente, conforme as razões lançadas na decisão ID 69470847. No mais, preclusa esta decisão, não havendo outros requerimentos, por ora, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos principais. I. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença cujo objeto é tão somente o comando incontroverso da sentença exequenda, a saber, o valor relativo 75% do que foi pago pela Agravante em razão de contrato de compra de imóvel na planta; (ii) em relação aos outros 25% do que foi efetivamente pago, bem como valor referente a juros, são matérias de REsp de n. 1876368/DF, interposto pela Agravada e que pende ainda de julgamento; (iii) a Agravada, insatisfeita, interpôs o REsp de n. 1876368/DF, para discutir o aumento do percentual de 10% estabelecido pela Corte Distrital, bem como para discutir a aplicação da taxa SELIC; (iv) no STJ, o Relator entendeu por bem elevar o percentual de retenção do efetivamente pago de 10% (estipulada pelo tribunal distrital), para 25%, bem como pela aplicação da SELIC; (v) a Agravante interpôs agravo interno que pende de julgamento; (vi) Concomitante a isto, a Agravante iniciou cumprimento de sentença, mas não requereu: (a) o valor relativo seja a 10% a 25% do efetivamente pago em contrato de compra e venda de imóvel em planta; (b) o valor referente a juros, tendo em vista que são duas matérias pendentes de apreciação pelo STJ; (vii) deflagrado o cumprimento de sentença (ID. 65022464 origem), o juízo a quo o recebeu (ID. 66329596 origem) e, de conseguinte, determinou o pagamento do quantum debeatur em 15 dias; (viii) tempestivamente, a Agravada não realizou o pagamento integral da condenação, pagando apenas 30% da condenação, bem como requereu o parcelamento da dívida (ID. 68314679 origem); (xix) a Agravante recusou a proposta (ID. 68322011 origem), apresentou o valor da condenação remanescentes (R$ 81.719,52) e requereu o prosseguimento do feito; (xx) o Juízo a quo indeferiu o pedido de parcelamento e determinou o pagamento do remanescente (ID. 68717953 origem); (xxi) a Agravada apresentou impugnação (ID. 73503991 origem) ao valor remanescente afirmando que o valor devido era o de R$76.416,87, e não o de R$ 81.719,52, indicado pela Agravante no ID. 68322011 (origem); (xxii) em resposta (ID. 74435411 origem), a Agravante argumentou o equívoco da conta da Agravada, pois: (a) o termo inicial para a contagem da correção monetária estava equivocado; (b) o cumprimento de sentença não tinha por objeto juros (calculados pela Agravada); (xxiii) na oportunidade, a Agravante ratificou o valor devido R$ 86.826,69; (xxiv) instaurada a controvérsia sobre a existência ou não de excesso, os autos foram remetidos à contadoria (ID. 75060883 origem); (xxv) em primeiro cálculo (ID. 75337026 origem), a contadoria do juízo quantificou como devido o valor de R$ 81.464,13; (xxvi) a Agravada depositou o valor de R$ 81.464,13; e concordou com o primeiro cálculo (ID.769558570 origem); (xxvii) a Agravante não concordou com os cálculos (ID. 77758506 origem), pois: (a) eles computavam juros (que não eram objeto do cumprimento); (b) havia erro no computo do termo inicial da contagem de correção monetária, eis que o termo inicial para a contagem de correção monetária não é em 09/2020, conforme consta das contas de ID. 75337025 (origem); mas sim 11.11.2015 e 31.10.2016, tal como se vê das contas da Agravante de ID. 74435412 (origem); (xxviii) mesmo tendo a Agravada concordado com os cálculos no ID. 769558570 (origem), o Juízo a quo determinou que ela se manifestasse novamente ID. 79051324 (origem); (xxxix) a Agravada, contrariando seu ato manifestado no ID. 769558570 (origem), não concordou com a conta (ID. 79955184 origem), pugnando pela existência de pagamento a maior no valor de R$ 4.014,75; no entanto, não juntou demonstrativo de cálculo para corroborar sua afirmação; (xxx) pela segunda vez, os autos foram remetidos à contadoria (ID. 8178859 origem); (xxxi) com o segundo cálculo apresentado que apurou pagamento a menos no valor de R$ 1.392,39 (ID. 82474025 origem), a partes foram intimadas para se manifestar (ID. 82941171 origem); (xxxii) a Agravante concordou (ID. 82941171 origem); (xxxiii) a Agravada não concordou, afirmando o pagamento integral da dívida (ID. 83873119 origem); (xxxiii) pela terceira vez, os autos foram remitidos à contadoria (ID. 84209138 origem); (xxxiv) com o segundo cálculo, a contadoria reputou a existência de valor R$ 11.983,80, pago a maior (ID. 84901061 origem); (xxxvi) de pronto, a Agravante não concordou com os cálculos (ID. 84911668 origem), argumentado a: (a) ausência de computo de honorários de cumprimento de sentença e (b) multa de 10% pelo não pagamento integral da condenação; (xxxvii) a Agravada concordou com os cálculos e pediu a, curiosamente, a improcedência de impugnação da Agravada; (xxxviii) pela quarta vez, os autos foram derradeiramente remetidos à contadoria (ID. 86432622 origem); que, de sua vez, retificou (no ID. 86763169 origem) as contas de ID. 84209138 (origem) para confirmar a existência de saldo em favor da Agravante, no valor de R$ 1.407,61; (xxxix) a Agravante, no ID. 86479206 (origem), concordou com o quarto cálculo; (xxxx) o juízo a quo homologou os cálculos (ID. 87624316 origem); (xxxxi) a Agravante requereu, dentre outros, o pagamento do remanescente, bem como a liberação de valores constantes na conta judicial; (xxxxii) o Juízo a quo determinou que a Agravada pagasse o remanescente em cinco dias (ID. 88205771 origem); (xxxxiii) a Agravada concordou com os cálculos homologados pela decisão de ID. 87624316 (origem), e pagou o valor remanescente da condenação (ID. 88537839 origem); (xxxxiv) teratologicamente, o Juízo a quo, de ofício, chamou o feito a ordem, reconsiderou à homologação de cálculo de ID. 87624316 (origem), determinando que a Agravada se manifestasse sobre os cálculos sobre quais concordou no ID. 88537839 (origem); (xxxxv) a Agravada se manifestou, argumentando que não poderia sofrer com a sucumbência ante os vários equívocos da contadoria e pugnou contraditoriamente pela rejeição de sua própria impugnação (ID. 91027089 origem); (xxxxvi) o Juízo a quo (ID. 91201458) determinou à remessa dos autos, pela quinta vez, à contadoria; (xxxxvii) a Agravante peticionou com fim de chamar o feito à ordem, tendo em vista que na altura da marcha processual o certo seria o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença (por suposto excesso) apresentado pela Agravada no ID. 73503991; (xxxxviiii) o juízo, em decisão de ID. 91755044, chamou o feito à ordem para: (a) homologar os cálculos de ID. 86763171; (b) rejeitar as impugnações das partes; (c) indeferir o pedido formulado pela exequente de levantamento dos valores depositados em Juízo, ante a ausência do depósito de caução idônea e suficiente. Alega a Agravante, ainda, que: (i) houve tumultuária inversão de atos processuais, tendo em vista que no curso usual do processo, após as contrarrazões da Agravante argumentando inexistência de excesso, e, instaurada controvérsia, deveria o juízo monocrático ter encaminhado o feito à contadoria; (ii) deveria o juízo monocrático ter julgado, por sentença, a impugnação da Agravada, e não rejeitá-la; (iii) não existe nos autos impugnação da Agravante; seria não técnico e impróprio, dado que impugnação é uma exceção ao cumprimento de sentença; (iv) não seria possível à Agravante se defender (nos termos do art. 525) de seu próprio cumprimento de sentença; (v) após CINCO remessas à contadoria constatou-se, sem estreme de dúvidas, que não existia o excesso na cobrança alegado na impugnação de ID. 73503991, pois a Agravante estava cobrando menos do que efetivamente lhe era devido; (vi) assistia razão à Agravante (ID. 73503991), pois, com efeito, se ela tinha razão e a impugnação não, o único resultado lógico-processual concebível, nesse cenário, seria o julgamento de improcedência da impugnação da Agravada, nos termos do art. 924, do CPC; (vii) a decisão atacada é flagrantemente violadora dos art. 525, §§ 4° e 5°, 924, do CPC; bem como da garantia fundamental ao devido processo em direito (CF, art. 5°, LIV) que defende a Agravante de arbitrariedades como a aqui denunciada; (viii) sua cassação e determinação da observância do procedimento (julgamento por sentença da impugnação da agravada [ID. 73503991]) é medida necessária ao reestabelecimento da ordem natural do processamento do cumprimento de sentença iniciado pela Agravante; (xix) a caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, do CPC, quando: II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação; (xx) o primeiro requisito representa a necessidade do credor; (xxi) a lide ocorreu porque a Agravante despendeu valores para o pagamento de entrada de imóvel ofertado pela Agravada; (xxii) por razões alheias às vontades das duas partes, o negócio não se concretizou; (xxiii) a Agravada pretendia a retenção de 25% do efetivamente pago, mais cobrança de outros encargos, que juntos levariam quase 35% do que a Agravante efetivamente pagou; (xxiv) o valor que está depositado se destina a realização de compra do tão sonhado imóvel próprio da Agravante, que não poderá se concretizado, pois, atualmente está passando por dificuldades financeiras, como todo cidadão brasileiro de classe médio baixa; (xxv) o dinheiro depositado não só ajudará a Agravante, mas também a seus familiares; (xxvi) a existência de Agravo em Recurso especial sem julgamento tem por finalidade gerar segurança, já que a reversão de não admissão ou negação de seguimento de REsp, quase sempre é improvável, ou seja, o que foi decido pelo Acórdão de Tribunal não será alterado pelo STJ, de modo a gerar prejuízo a uma das partes; (xxvii) no caso em testilha, o REsp da Agravada foi provido e, se não alterado esse estado de coisas, a Agravante não poderá iniciar novo cumprimento de sentença para requerer o pagamento do valor relativo aos 25% do efetivamente pago, bem como de juros (não são objeto aqui); (xxviii) no cumprimento provisório de sentença em questão, a Agravante teve o cuidado de apenas cobrar 75% do efetivamente pago e sem juros, já que isso não é matéria do REsp da Agravada; (xxix) assim, cumpriu a parte incontroversa; (xxx) a Agravada não será prejudicada com o levantamento do valor depositado, já que apenas pagou o quantum incontroverso, ou seja, por não ser o valor depositado objeto do REsp por ela interposto, não haverá novo cumprimento de sentença, pois que adimplida a obrigação constante da sentença do processo original, no cumprimento provisório de sentença em questão. Em sede de pedido de tutela provisória recursal alega que (i) a probabilidade de provimento é alta, na medida que a dispensa de caução é ato que pressupõe preenchimento de requisitos de necessidade da Agravante e ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O valor depositado é incontroverso e o seu adimplemento gera a extinção da obrigação erigida no comando sentencial exequendo. Além disso, entende que o recurso especial interposto pela Agravada não lhe gerará dano. O perigo de dano é representado pelo indevido impedimento do levantamento do valor depositado, que redunda na perda do valor real dele, que diminui a cada mês, ano que passa. Ilustra com exemplo do valor ilustrativo, nos termos da inicial de 95.640,50, em 2017, onde no cumprimento de sentença foi o de R$ 87.620,46. Requer, assim, conceder tutela recursal antecipadamente, para autorizar imediatamente o valor depositado no cumprimento de sentença. No mérito, requer cassação da decisão atacada, a fim de que seja determinado o imediato julgamento por sentença da impugnação da AGRAVADA de ID. 73503991, nos termos do art. 924, do CPC; bem como autorizado o levantamento dos valores depositados por ela, eis que presentes os requisitos do art. 521, do CPC. Sem preparo recolhido, posto que beneficiária de justiça gratuita (ID 26060240), aqui DEFERIDA em face da demonstração, por parte da Agravante, do que foi solicitado por ocasião do despacho constante no ID 26004912. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo recolhido, posto que beneficiária de justiça gratuita (ID 26060240), aqui DEFERIDA em face da demonstração, por parte da Agravante, do que foi solicitado por ocasião do despacho constante no ID 26004912. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 25786094) interposto por MARCELLA CAVALCANTE PINTO em face de Gama Empreendimentos Imobiliários S/A ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na liquidação por arbitramento, processo número 0712772-03.2019.8.07.0006, indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo e pleiteados pela Agravante. Importante salientar, nesse contexto, que o valor almejado consiste em R$ 81.719,52 (oitenta e um setecentos e dezenove mil reais e cinquenta e dois centavos), referência a 2020 (ID 68322017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo e pleiteados pela Agravante. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, pois não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na robusta discussão sobre (i) o que entendeu ser uma turbação no trâmite processual, a exemplo de declinar as cinco vezes em que o feito seguiu para a contadoria; (ii) desnecessidade de ofertamento de caução; (iii) impossibilidade de mudança significativa em relação ao processo que tramita no STJ, não se verifica, ao mesmo pelo presente momento, a deflagração, de plano e pronto, da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a alegação de perda do valor se faz em cima de uma ilação em relação a qual, à míngua de elementos concretos, não se tem como precisar, para fins de demarcação do requisito de temeridade de perda de valor. Aliás, a perda do valor diante de lapso temporal é inerente ao transcurso, devendo ser a demora prolongada evitada. Mas, no caso dos presentes autos, e, mais especificamente na apreciação do agravo, não subsiste, de plano e pronto, a concretização do prejuízo, podendo as partes aguardar o deslinde do mérito. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o levantamento de valores – pedido esse que se confunde com mérito, sendo, portanto, satisfativo - ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela para levantamento dos valores depositados em juízo e pleiteados pela Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 18:54:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador